Tribunal: STF
Processo: RE 1494470
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 7-8):



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. ARRECADAÇÃO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DOS VALORES DA PARCELA DESVINCULADA DO MONTANTE A SER REPARTIDO COM OS ENTES FEDERADOS - DRU. POSSIBILIDADE. ADI Nº5628. 



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação movida pelo Município de Junco do Seridó em face da União Federal (Fazenda Nacional), objetivando provimento jurisdicional que declare a inconstitucionalidade do art. 1º-A da Lei n° 10.336/2001 e condene a promovida ao repasse do valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, sem a dedução dos valores da parcela da Desvinculação de Receitas da União - DRU. 



    2. A respeito da matéria devolvida ao Tribunal, tem-se que o art. 1º-A da Lei nº 10.336/01  previu, com a redação dada pela Lei nº 10.866, de 2004, que "A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, para ser aplicado, obrigatoriamente, no financiamento de programas de infraestrutura de transportes, o percentual a que se refere o art. 159, III, da Constituição Federal, calculado sobre a arrecadação da contribuição prevista no art. 1º desta Lei, inclusive os respectivos adicionais, juros e multas moratórias cobrados, administrativa ou judicialmente, deduzidos os valores previstos no art. 8º desta Lei e a parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.". 



    3. O art. 76 do ADCT dispões que "São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do Regime Geral da Previdência Social, às contribuições de intervenção no domínio econômico e às taxas, já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data.". 



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, nos autos da ADI 5628, por maioria dos votos, em sessão virtual encerrada em 21.08.2020, confirmando a medida cautelar concedida monocraticamente, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001 com a redação da Lei 10.866/2004. 



    5. Com efeito, a regra do art. 159, III, da Constituição Federal não pode ser interpretada de modo a ser relativizada pelo o que dispõe o art. 76, caput, do ADCT, ou, até mesmo, em função da revogação do seu § 1º. Desse modo, ao impor a dedução do percentual desvinculado nos termos do art. 76 do ADCT, do montante da arrecadação da CIDE - Combustíveis a ser repartido com estados e Distrito Federal, a parte final do art. 1º-A da Lei n. 10.336/01, com a redação alterada pela Lei n. 10.866/2004, a União Federal violou diretamente a norma estabelecida pelo art. 159, III, da CF/88, afetando significativamente a receita repassada aos estados-membros e, consequentemente, aos municípios, comprometendo, assim, a execução de serviços públicos relevantes. 



    6. Uma vez que a decisão proferida em controle concentrado (ADI) obsta que os órgãos judiciais e os demais órgãos estatais deem aplicabilidade à norma declarada inconstitucional pelo STF, deve a União Federal efetuar o repasse do valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE que pertence ao município autor sem a dedução dos valores da parcela da Desvinculação de Receitas da União - DRU, bem como devolver as parcelas retidas no quinquênio anterior à propositura da ação. A esse respeito: STF, RE 1299528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113  DIVULG 11-06-2021  PUBLIC 14-06-2021. 



    7. Nesse mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados deste Regional: PROCESSO: 08007286620204058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 16/12/2021; PROCESSO: 08002903120204058204, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 02/12/2021; PROCESSO: 08160006520184058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 21/06/2022; PROCESSO: 08001808920214058303, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 05/04/2022. 



    8. Nesse passo, tem-se que é devida a restituição dos valores que deixaram de ser repassados a esse título, após o trânsito em julgado (art. 170-A, do CTN), com incidência da taxa Selic e observada a prescrição quinquenal, como já determinado na sentença proferida. 



    9. Apelação provida, para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos para condenar a demandada: a) a repassar o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE que pertence ao Município Autor, sem a dedução dos valores da parcela da Desvinculação de Receitas da União - DRU; b) a pagar ao Município promovente os valores que lhe deixaram de ser repassados, nos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento desta ação, a título de coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - em razão da dedução de que trata a alínea anterior, até a data da regularização dos repasses, corrigidos monetariamente a contar dos respectivos vencimentos e acrescidos de juros de mora a contar da citação, na forma do Manual de Orientação de Cálculos da Justiça Federal. Custas processuais isentas, nos termos do art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96. Por fim, fica a demandada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos previstos nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação, observando-se a regra do §5º desse mesmo disposto legal.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 76, 76-A e 76-B do ADCT e art. 97 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais sustenta que o acórdão expressamente declarou a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei Federal n° 10.336/01, na redação conferida pela Lei Federal n° 10.866/04, sem a observância da cláusula de reserva de Plenário.



    No mérito, alega que “(...) a redação atual do artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e as demais normas constitucionais que disciplinam a repartição de receitas da União permitem que o percentual da desvinculação incida quase sobre a totalidade do produto da arrecadação de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, de modo que as posteriores repartições de receita - inclusive os percentuais de transferências obrigatórias - serão calculadas sobre a parcela não atingida pela desvinculação.” (eDOC 11, p. 13)



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Verifica-se que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STF. Nesse sentido, na oportunidade do julgamento do mérito da ADI 5628, o Tribunal confirmou a medida cautelar e julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004. 



    Confira com a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDECOMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. 



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 



    2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. 



    3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados. 



    4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.” (ADI 5628, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26.11.20 - Grifei)



    Assim, verifica-se que o entendimento do STF quanto à não autorização da dedução do percentual da desvinculação de receitas da União (DRU), alcança Estados e Municípios indistintamente. 



    No mesmo sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º-A DA LEI Nº 10.336/2001. INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL. ADI 5628. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas” (ADI 5628, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1299528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14.06.21)



    Em sede monocrática cito, ainda, as seguintes decisões: RE 1.328.257, DJe 25.06.21 e RE 1.374.653, DJe 8.4.22, ambas de relatoria do Min. Alexandre de Moraes; RE 1.166.250, DJe 11.6.21, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e; RE 1.324.454, DJe 3.8.22, de relatoria do Min. Nunes Marques.



    Por fim, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência sobre a matéria.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, conforme art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente